Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003585-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA TELES MACHADO - CPF: 772.118.631-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MARIA EDUARDA MACHADO BARRETO - CPF: 060.378.061-01 (APELADO), NEY DILSON BARRETO - CPF: 318.263.421-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE NEY DILSON BARRETO - CPF: 318.263.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – SALDO EM CONTA CORRENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD) – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO E. STJ – VALOR QUE NÃO ULTRAPASSAR A 500 UPF/MT – NÃO INCIDÊNCIA DE ITCMD –
RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão do processo prevista no Tema 1074 do c. STJ não se aplica ao presente caso, por se tratar de alvará judicial que não ultrapassa a 500 UPF/MT.

Se a quantia, objeto do alvará judicial, não ultrapassar o patamar módico erigido pela
Lei Estadual no. 7.850/02
, não importa em acréscimo patrimonial aos sucessores, e, por conseguinte, inexiste motivo para a incidência do ITCMD.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003585-22.2021.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: MARIA EDUARDA MACHADO BARRETO e ADRIANA TELES MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Cláudia Beatriz Schmidt
, lançada nos autos da Ação de Alvará Judicial no 1003585-22.2021.8.11.0003, objetivando o levantamento dos valores existentes em conta bancária de titularidade do falecido
NEY DILSON BARRETO
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Sem custas e nem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fulcro no art. 1012,
caput
, do CPC.

Aduz que não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente ao proferimento da sentença, e conquanto não seja parte no processo em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada.

Menciona também acerca da suspensão do processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, no entanto, a sentença foi proferida durante o período de suspensão, de forma que deve ser reconhecida sua nulidade.

No mérito argumenta que quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, de forma que é devida à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

Elucida que não é possível a entrega do formal de partilha e dos alvarás aos herdeiros sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio.

Salienta que a expedição do alvará deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.

Forte nesses argumentos, requer “
a anulação da sentença, por ausência de oitiva do Estado para se manifestar acerca da regularidade do recolhimento dos tributos
” (sic) (id. 124285594).

Nas contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
se a quantia, objeto do alvará judicial, não ultrapassa o patamar módico erigido pela Lei no 6.858/1980, não importa em acréscimo patrimonial aos sucessores e, por conseguinte, não pode ser considerada como herança, razão por que inexiste motivo para a incidência do ITCMD
” (id. 124287051).

O apelante é isento de preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de apelação, nos termos do art. art. 1012,
caput
, do CPC.

Inicialmente, constata-se que o Estado de Mato Grosso almeja que o processo seja suspenso em razão da afetação do REsp n. 1.895.486 ao rito dos recursos repetitivos, que têm o entendimento acerca da “
Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015
” - Tema n. 1.074 do STJ.

Ocorre que a questão dos autos se refere a alvará judicial, cuja quantia a ser levantada é inferior a 500 UPF-MT, de modo que a hipótese de suspensão não se aplica ao caso.

No que diz respeito à necessidade da Fazenda Pública para que seja intimada acerca da incidência do imposto sobre transmissão
causa mortis
, sem razão a recorrente.

A Lei Estadual n° 7.850, de 18 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, prevê:

Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

Art. 2o O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

II - bens móveis e semoventes, títulos, créditos ou quaisquer outros direitos.

§ 1o O ITCD alcança, inclusive, a transmissão causa mortis ou doação de:

II -
dinheiro
, haver monetário em moeda nacional ou estrangeira e título que o represente,
depósito bancário e crédito em conta corrente
, depósito em caderneta de poupança e a prazo fixo, quota ou participação em fundo mútuo de ações, de renda fixa, de curto prazo, e qualquer outra aplicação financeira e de risco, seja qual for o prazo e a forma de garantia;

Art. 6o
Fica isenta do imposto
:

I - a transmissão causa mortis:

II - a doação:

a)
cujo valor não ultrapassar a 500
(quinhentas) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT;

No caso dos autos, a quantia depositada em conta corrente é referente a
R$ 3.015,49
(três mil reais e quinze centavos e quarenta e nove centavos), conforme documento de id. 124285570 - Pág. 1.

Portanto, considerando que a quantia, objeto do alvará judicial, não ultrapassa o patamar módico erigido pela
Lei Estadual n° 7.850/02,
não importa em acréscimo patrimonial aos sucessores, e, por conseguinte, não pode ser considerada como herança, razão por que inexiste motivo para a incidência do ITCMD.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida nos tribunais pátrios, inclusive por esta Corte, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM CONSÓRCIO – VALOR ACIMA DE 500 OTNS – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO – CONVERSÃO DO RITO PARA ARROLAMENTO SUMÁRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É possível o levantamento de valores referente ao consórcio da falecida, por meio de alvará judicial, em interpretação extensiva da Lei no. 6.858/80, desde que a quantia pleiteada não ultrapasse 500 ORTN
. É viável a conversão do rito para o procedimento do arrolamento sumário, uma vez que o feito já havia sido convertido para arrolamento comum, antes de proferida a sentença, principalmente em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual”. (N.U 1013126-14.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM CONSÓRCIO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEI N. 6.858/80 - DISPENSA DE INVENTÁRIO -
VALORES ABAIXO DE 500 OTNS
– PRELIMINAR REJEITADA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – SÚMULA 538 DO STJ – LEGALIDADE DO ARBITRAMENTO EM 20% - SEGURO DE VIDA – INCIDÊNCIA VEDADA – OPÇÃO NÃO ADQUIRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência admite a interpretação extensiva da Lei n. 6.858/80, que dispensa inventário para o levantamento de valores inferiores a 500 OTNs não recebidos pelo titular e que devem ser pagos aos herdeiros ou sucessores no caso de verba proveniente de consórcio
. “As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1612915/RS). Se o Seguro de Vida não foi contratado, não podem ser descontadas as mensalidades referentes a esse serviço”. (TJ-MT 00051288720128110037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Alvará Judicial. Decisão que determinou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, a fim de que os requerentes promovam, pela via própria, inventário negativo ou retificação no registro de óbito. Agravo interposto pelos recorrentes requerendo o prosseguimento do feito e a expedição de alvará judicial. Recurso que merece parcialmente prosperar. 1. Ação ajuizada pelo cônjuge sobrevivente e pelo filho comum do casal. 2. Falecido que deixou, além de um saldo remanescente em conta, na quantia de R$ 1.808,50 (hum mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos), um veículo Renault Logan Expression. 3. Alvará judicial que é um procedimento de jurisdição voluntária que visa facilitar o acesso à justiça. 4.
Levantamento do saldo existente em contas e cadernetas de poupanças que independem de inventário ou arrolamento. Quantia que é inferior a 500 (quinhentas) OTNs. Inteligência do artigo 666 do Código de Processo Civil c/c artigo 2o. da Lei 6.858/50
. 5. Inventário que é dispensável nos casos de patrimônio pouco expressivo. Mens legis da lei no. 6.858/50 que é agilizar o levantamento de pequenos valores. 6. Necessidade, entretanto, de que a Fazenda Pública seja intimada, para que informe acerca da incidência do imposto sobre transmissão causa mortis - hipótese em que os requerentes necessitarão efetuar o pagamento antes da obtenção do alvará judicial - ou de eventual isenção. Inteligência do artigo 722 do CPC e do artigo 3o VIII da Lei Estadual no. 1427/89. 7. Suspensão do processo que se demonstra incabível. 8. Decisão que se reforma para determinar o prosseguimento do feito e, de ofício, que seja a Fazenda Pública intimada, na forma do artigo 722 do CPC, para que informe acerca da incidência do imposto sobre transmissão causa mortis. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - AI: 00886485320208190000, Relator: Des(a). JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 04/03/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL -
VALORES INFERIORES A 500 OTN'S DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA E OBJETO DE SALDO BANCÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DE ITCMD
- RECURSO IMPROVIDO. I) Os saldos bancários e/ou de poupança não recebidos em vida pelos titulares, caso se enquadrem no limite total de 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN's), de acordo com o artigo 2o da Lei n. 6.858/1980, poderão ser percebidos mediante simples processo de alvará judicial, não se exigindo arrolamento ou inventário. II)
Se a quantia, objeto do alvará judicial, não ultrapassa o patamar módico erigido pela Lei n. 6.858/1980, não importa em acréscimo patrimonial aos sucessores, e, por conseguinte, não pode ser considerada como herança, razão por que inexiste motivo para a incidência do ITCMD
. III) Recurso conhecido e improvido”. (TJ-MS - APL: 08010701620148120035 MS 0801070-16.2014.8.12.0035, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 05/10/2016, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2016)

Assim, desnecessária a comprovação de quitação das obrigações tributárias para homologação do alvará judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de verba honorária, porque não aplicável em processos de jurisdição voluntária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023